Tribunal: TJBA
Processo: 8071439-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071439-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JACKSON BOMFIM DE SOUZA

Advogado(s)
:
JAMILE DE ALMEIDA FONSECA

AGRAVADO: JOSEPH FELIPE DOS SANTOS SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE TUTELA DE EVIDÊNCIA E DETERMINA, DE OFÍCIO, A INCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de evidência e determinou, de ofício, a inclusão de litisconsorte na lide, em razão da existência de ação de usucapião proposta pela terceira sobre o mesmo imóvel discutido.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina, de ofício, a inclusão de litisconsorte passivo; e (ii) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de evidência antes da formação do contraditório.

III. Razões de decidir
O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de decisões interlocutórias passíveis de agravo de instrumento, do qual não consta a hipótese de inclusão de litisconsorte passivo.
A tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) não se aplica, por inexistência de urgência ou risco de inutilidade do julgamento em sede de apelação.
A tutela de evidência prevista no art. 311, IV do CPC exige contraditório, não sendo cabível antes da citação dos réus, conforme jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo
Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina, de ofício, a inclusão de litisconsorte passivo, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A tutela de evidência prevista no art. 311, IV do CPC exige contraditório, não sendo possível sua concessão antes da citação.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8071439-80.2024.8.05.0000, oriundos da 10ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,

JACKSON BOMFIM DE SOUZA

e, como Agravados,
JOSEPH FELIPE DOS SANTOS SILVA, LUCIANA DOS ANJOS LIMA e BOLOS DE NOCA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA PARTE CONHECIDA,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA